Tribunal: TCU
Processo: 020.502/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Execução e fiscalização da Política Nacional de Crédito Rural, incluindo atuação de instituições financeiras e cooperativas de crédito.)

Inteiro teor:
Acórdão 2587/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pelo Deputado Federal Afonso Hamm, em face de possíveis irregularidades relacionadas à execução e fiscalização da Política Nacional de Crédito Rural, incluindo atuação de instituições financeiras e cooperativas de crédito; Considerando a informação da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 5-6 de que se encontra em andamento o processo TC Processo 020.692/2025-0 , relator Ministro Augusto Nardes, em cujos autos tramita Solicitação do Congresso Nacional (SCN) proveniente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, em que "requer a realização de auditoria (...), a fim de fiscalizar a gestão dos recursos, irregularidades e omissões na execução da Política Nacional de Crédito Rural", motivo pelo qual propõe o apensamento desta representação à SCN, dada a conexão entre as matérias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 020.692/2025-0 , com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, I, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, comunicando-se a prolação deste Acórdão ao parlamentar representante, ao Ministério da Agricultura e Abastecimento, ao Banco Central do Brasil e à Secretaria do Tesouro Nacional. 1. Processo TC- Processo 020.502/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Ministério da Agricultura e Pecuária; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representante: 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.